Tribunal: STF
Processo: ARE 1397324
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 91.311/2022 - STF



    O recorrente Fábio Menezes Leão comunica que se encontra pendente de julgamento, no Superior Tribunal de Justiça - STJ, o habeas corpus 622.366/RJ, interposto pela recorrente Fátima Cristina de Barros Dantas, em que se contesta a existência de autorização judicial válida para a realização de interceptação telefônica, situação que interfere diretamente no que pode vir a ser decido nestes embargos de declaração. Nesse sentido, solicita o sobrestamento dos presentes autos. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Observo que a existência de habeas corpus em outro órgão do Poder Judiciário não impõe o necessário sobrestamento de recurso, uma vez que o julgamento realizado na Corte Cidadã não interferirá, fatalmente, no decidido por esta Suprema Corte. Ademais, a análise dos presentes aclaratórios não prejudica a análise do mencionado remédio constitucional pelo STJ. 



    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator